Tribunal: STF
Processo: AI 627407
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO
   INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, a e c. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável
   à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula
   280 do STF.
II - A apreciação do RE demanda o exame de matéria
   de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - O
   acórdão não julgou válida lei ou ato de governo local contestado
   em face da Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do
   recurso pela alínea c, do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo
   regimental improvido.